Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FEITO. REsp 2.092.190/SP. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.264. STJ. ELEVADO NÚMERO DE PROCESSOS COM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, acerca da suspensão do feito, ressalta-se que, conforme destacado na decisão monocrática, no dia 24/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.092.190/SP para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.264, tendo determinado a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitam no território nacional.
2. Lado outro, diante do elevado número de processos com idêntica questão de direito, a suspensão dos processos determinada pela Corte Superior busca efetivar a prestação jurisdicional, não havendo que se falar em violação à razoável duração do processo.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.